Tribunal: TJES
Processo: 5000192-38.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-38.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DAVI LEANDRO ALVES DA SILVA

REQUERIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 621 DO CPP. REITERAÇÃO DE TESES. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA. NULIDADES PROCESSUAIS. INGRESSO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por DAVI LEANDRO ALVES DA SILVA contra condenação proferida nos autos nº 0039405-21.2013.8.08.0024, da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 299 do Código Penal, em concurso material, com imposição de pena definitiva de 11 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 760 dias-multa, buscando a anulação do processo, absolvição ou desclassificação da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal comporta o reexame de provas e a rediscussão de teses já apreciadas em apelação e em revisão criminal anterior; (ii) estabelecer se houve ilicitude no ingresso domiciliar sem mandado judicial; (iii) determinar se existem nulidades decorrentes de supostos vícios na confissão extrajudicial, na cadeia de custódia e na defesa técnica; e (iv) verificar a tipicidade da conduta relativa ao crime de falsidade ideológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à reapreciação de provas ou à reiteração de teses já examinadas e rejeitadas em instâncias anteriores, inclusive em revisão criminal precedente.

A ausência de prova nova impede o revolvimento do conjunto fático-probatório, sob pena de transformar a revisão em sucedâneo recursal ordinário, vedado pelo art. 622, parágrafo único, do CPP.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, circunstância que autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sobretudo quando a diligência decorre do cumprimento legítimo de mandados de prisão.

As alegadas nulidades relativas à defesa técnica e ao interrogatório policial encontram-se preclusas, pois não foram suscitadas no momento oportuno, configurando nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O reconhecimento de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica quando a condenação se fundamenta em conjunto probatório robusto e independente da confissão extrajudicial.

A utilização de dados de terceiro para obtenção de documento público autêntico perante o DETRAN caracteriza, em tese, o crime de falsidade ideológica, amoldando-se ao art. 299 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta ao reexame de provas nem à rediscussão de teses já apreciadas, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

O tráfico de drogas, por ser crime permanente, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, quando presente situação de flagrância.

Nulidades não arguidas no momento oportuno precluem, configurando nulidade de algibeira, inapta a ser conhecida em sede revisional.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 571, II, 621 e 622, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 16; Código Penal, art. 299.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 732.642/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Quinta Turma, j. 24.05.2022, DJe 30.05.2022; STJ, AgRg na RvCr nº 6.633/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 08.10.2025, DJEN 13.10.2025; STJ, HC nº 903.452/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJEN
25.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000192-38.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DAVI LEANDRO ALVES DA SILVA

REQUERIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se
de

revisão criminal
ajuizada por
DAVI LEANDRO ALVES DA SILVA
, com fundamento no

artigo 621 do Código de Processo Penal
, contra a condenação proferida nos autos n.º
0039405-21.2013.8.08.0024
(4ª Vara Criminal da Serra/ES), na qual restou condenado pelos
crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,
artigo 16 da Lei n.º 10.826/03
e
artigo 299 do Código Penal
, em concurso material.

In casu,

foi imposta ao revisionando a reprimenda definitiva de
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa. A decisão transitou em julgado para a defesa em 28/06/2017 e para o Ministério Público em 06/09/2017.

Em suas razões, a defesa técnica sustenta:
(i)
ilicitude do ingresso domiciliar por ausência de mandado de busca e apreensão;
(ii)
vícios na confissão extrajudicial;
(iii)
irregularidades relativas à cadeia de custódia; e
(iv)
deficiência de defesa técnica, sob o argumento de que as alegações finais foram subscritas por advogado sem poderes e houve ausência de intimação para constituição de novo patrono. Pugna pela anulação do processo, absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Registra-se, ainda, a existência de
revisão criminal anterior
(n.º
0037930-92.2019.8.08.0000
), com decisão monocrática disponibilizada em fevereiro de 2020, na qual se concluiu pela improcedência, por ausência de enquadramento nas hipóteses do artigo 621 do CPP e inexistência de fato novo
(ID 17932802)
.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do pedido revisional.

Preambularmente
, verifico que o pleito revisional, no que tange à insuficiência de provas e desclassificação do crime de tráfico, não ultrapassa o juízo de prelibação. A petição inicial, nestes pontos, é similar a uma segunda apelação, trazendo teses que já foram devidamente enfrentadas e refutadas tanto em sede recursal ordinária quanto no julgamento da primeira Revisão Criminal (nº 0037930-92.2019.8.08.0000).

Como bem delineado em precedentes deste Gabinete, o acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. Inexistindo prova nova, a reavaliação dos elementos sob um novo prisma constitui mero revolvimento probatório ordinário, o que é vedado pelo óbice do
artigo 622, parágrafo único, do CPP
.

No que remanesce, analiso as
nulidades processuais
arguidas.

Quanto à alegada
invasão domiciliar
, a insurgência não merece prosperar. Como é cediço, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso policial independentemente de mandado prévio. Ademais, a diligência decorreu do cumprimento legítimo de mandados de prisão expedidos pela Justiça de Sergipe e pela Justiça Federal.

Relativamente à
deficiência da defesa técnica
e
irregularidades no interrogatório policial
, tais matérias encontram-se fulminadas pela
preclusão
. Nos termos do
artigo 571, inciso II, do CPP
, as nulidades da instrução criminal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de convalidação.

In casu,
a defesa técnica permaneceu silente durante toda a instrução e em sede de apelação, vindo a suscitar tais máculas apenas nesta oportunidade. Trata-se da denominada
"nulidade de algibeira"
, manobra estratégica repelida pelos Tribunais Superiores por violar os princípios da lealdade e da boa-fé processual. A preclusão afasta a afirmativa de que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer momento, mormente em sede revisional.

A
jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (STJ, AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

É assente no Superior Tribunal de Justiça:

[...] A alegação de nulidade, quando não suscitada no momento oportuno pela via adequada, atrai a preclusão, configurando a chamada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg na RvCr n. 6.633/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025)

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
. Conforme já verificado no julgamento da revisão anterior, a condenação não se amparou exclusivamente na confissão extrajudicial (que sequer foi ratificada em juízo), mas sim em
robusto conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório,
notadamente os depoimentos dos policiais Luziélio Brugnara e Fernando Lacour.

Nesse sentido:

[...]
O princípio
pas de nullité sans grief,
previsto no art. 563 do CPP, estabelece que não há nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese. (
STJ,
HC n. 903.452/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).

Por fim, no que tange ao crime de
falsidade ideológica
, a conduta de utilizar dados de terceiro para obter documento público autêntico (CNH) perante o DETRAN/ES amolda-se perfeitamente ao tipo do artigo 299 do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade material.

Dessa forma, impõe-se: (i)
não conhecer
dos pedidos que importem em simples reexame de prova e reiteração de teses já apreciadas, por inadequação da via; e (ii) na extensão remanescente,
julgar improcedente
a revisão, por ausência de demonstração de hipótese do artigo 621 do CPP.

Isto posto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente o recurso.

É como voto.

Acompanho o relator.